Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-41.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-41.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO FARIAS FLORENTINO registrado(a) civilmente como LEONARDO FARIAS FLORENTINO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: GABRIEL FORTALEZA BASTOS

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, JONATHAS BASTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. OS PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO DEVEM OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DISPOSTOS NO CÓDIGO CIVIL. RECUSA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE DE COBERTURA DE MEDICAÇÃO PARA EVITAR CONDIÇÃO CRÔNICA DE DOENÇA RENAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000495-41.2023.8.05.0080, em que figura como Apelante a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e Apelado GABRIEL FORTALEZA BASTOS,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça